Tribunal: TJSP
Processo: 0005863-56.2013.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
R FEDERAL No 116/2003 - ALEGADA BITRIBUTAÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA PELOS MUNICÍPIOS DE CUBATÃO E CAIEIRAS - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDE OCORREU O FATO GERADOR SEDE DA PRESTADORA, OU LOCAL DA CONCRETA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTIGOS 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 - ENTENDIMENTO DO E. STJ – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE EXIGÊNCIAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES CONTIDAS, PORÉM, SEM EFEITO MODIFICATIVO, PARA ESSE FIM.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0005863-56.2013.8.26.0106; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Burza Neto

Comarca:

Caieiras

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Outros números:

5863562013826010650000

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO C. STJ A FIM DE SANAR OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PONTOS RELEVANTES PARA A DESLINDE - CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A PETROBRÁS NAS INSTALAÇÕES DA USINA TERMELÉTRICA EUZÉBIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - ITENS 7.02 OU 17.02 DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 - ALEGADA BITRIBUTAÇÃO – CONFLITO DE

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ANULADO PELO C. STJ A FIM DE SANAR OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE PONTOS RELEVANTES PARA A DESLINDE - CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A PETROBRÁS NAS INSTALAÇÕES DA USINA TERMELÉTRICA EUZÉBIO ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - ITENS 7.02 OU 17.02 DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 - ALEGADA BITRIBUTAÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA PELOS MUNICÍPIOS DE CUBATÃO E CAIEIRAS - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDE OCORREU O FATO GERADOR SEDE DA PRESTADORA, OU LOCAL DA CONCRETA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTIGOS 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 - ENTENDIMENTO DO E. STJ – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE EXIGÊNCIAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES CONTIDAS, PORÉM, SEM EFEITO MODIFICATIVO, PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000, da Comarca de Caieiras, em que é embargante
IMC SASTE - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
2
EDEC.No: 005863-56.2013.8.26.0106/50000
COMARCA: CAIEIRAS.
EBTE. : IMC SASTE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA.
EBDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS.
VOTO No 47.778
EMENTA: RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACÓRDÃO ANULADO PELO C. STJ
A FIM DE SANAR OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DE
PONTOS
RELEVANTES
PARA
A
DESLINDE
-
CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A
PETROBRÁS
NAS
INSTALAÇÕES
DA
USINA
TERMELÉTRICA EUZÉBIO ROCHA, NO MUNICÍPIO
DE CUBATÃO - ITENS 7.02 OU 17.02 DA LISTA DE
SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No
116/2003 - ALEGADA BITRIBUTAÇÃO
CONFLITO
DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
ALEGAÇÃO DE
DUPLICIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA PELOS
MUNICÍPIOS
DE
CUBATÃO
E
CAIEIRAS
-
COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA
LOCAL
DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDE OCORREU O FATO
GERADOR SEDE DA PRESTADORA, OU LOCAL DA
CONCRETA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTIGOS 3o
E 4o DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 -
ENTENDIMENTO DO E. STJ
INEXISTÊNCIA NOS
AUTOS DE COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE
EXIGÊNCIAS
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
PARA
SANAR
AS
OMISSÕES
CONTIDAS, PORÉM, SEM EFEITO MODIFICATIVO,
PARA ESSE FIM.
Decidido o recurso de Apelação (fls.
349/355) e os Embargos de Declaração consequentes (fls.
380/382), o IMC
SASTE
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA embargante obteve, em sede de Agravo em
Recurso Especial, provimento para o fim de anular o v.
acórdão relatado pelo E. Desembargador Luiz Burza Neto, o
qual
analisou
os
referidos
embargos
declaratórios,
“inadmitindo-os, tendo em vista o caráter infringente do
recurso” (fls. 380/382).
É o Relatório.
A D. Turma Julgadora composta pelos E.
Desembargadores Burza Neto, Francisco Olavo e Roberto
Martins em julgamento realizado em 11 de maio de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
3
nos termos do V. Acórdão de fls. 349/355, negaram
provimento ao recurso de apelação por votação unânime,
tendo em vista que inexiste nos autos comprovação do
concurso de exigências.
Em seus Embargos Declaratórios opostos com
efeitos infringentes (fls. 150/159), o IMC
SASTE

CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS
E
COMÉRCIO LTDA
BNDES alegou
omissões acerca das contestações apresentadas pelas D.
Procuradorias Municipais que comprovaram a bitributação a
que a recorrente está sujeita, ambas reivindicando a
legitimidade ativa tributária da exigência do ISSQN sobre
os serviços prestados ao Município de Cubatão.

Pois bem.
Primeiramente, cabe registrar que a r.
sentença de fls. 287/288 foi proferida em 01.07.2015,
anterior à entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil (18/03/2016), motivo pelo qual o presente recurso
será julgado à luz do CPC/1973.
No mais, como é sabido, “Os embargos
declaratórios
não
consubstanciam
crítica
ao
ofício
judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-
los, o órgão deve fazê-lo com o espírito de compreensão,
atentando, para o fato de consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal”
(Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento no 163.047 PR, 2a Turma do Supremo Tribunal
Federal, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, em 18/12/95, DJU
de 8/3/96, p. 6223).
Certo é, também, que “a jurisprudência
firmou o escólio de que aos embargos declaratórios podem
emprestar-se efeitos modificativos do aresto, se a
omissão,
contradição,
obscuridade,
dúvida
ou
erro
material forem de tal sorte que infirmem a conclusão
judicial,
em
hipóteses
excepcionais”
(Embargos
de
Declaração em Recurso Especial no 21.193 SP, 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, v.u., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo, em 14/10/92, DJU de 30/11/92, p.
22565).
Examinando os autos, se reconhece omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
4
apontada pelo E. STJ, porém é o caso de acolhimento dos
embargos para aclarar a omissão apontada, porém, sem
efeito modificativo, como se verá adiante.

E como restou consignado no v. acórdão da
apelação às fls. 349/355, in verbis:
“Por primeiro, cumpre anotar que é cabível
a ação consignatória, a fim de dirimir dúvida fundada do
contribuinte de imposto, a qual diz respeito à exigência,
por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de
tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador, na forma do
inciso III do artigo 164 do CTN.
Sobre o tema vale colacionar a anotação de
Leandro Paulsen ao inciso III do artigo 164 do CTN,
respeitante ao conflito de competências tributárias:
ISS x ISS. Exigência pelo Município da
sede do prestador e pelo Município em que
prestado
o
serviço.
'Entendemos
ser
possível
...
o
ajuizamento
de
ação
consignatória, com o objetivo de que o
Judiciário fixe a competência tributária
relativa
ao
ISS
sobre
os
serviços
prestados à consulente. Esta iniciativa
garantiria que a interpretação dada pela
consulente à questão da sujeição ativa do
imposto se do Município do Rio de Janeiro
ou do Município em que localizado o
prestador não seja posteriormente desconsiderada por um dos entes tributantes, evitando-se eventuais cobranças em duplicidade...(FERRAZ, Diogo; FILIPPO, Luciano Gomes.Legalidade/Constitucionalidade do Cadastro de Empresas Prestadoras de
Outros Municípios Cepom/RJ. RDDT 156,
set/08,
p.
134).
Direito
Tributário
Constituição e Código Tributário à Luz da
Doutrina e da Jurisprudência, 14a edição,
junho 2012, Livraria do Advogado Editora,
pág. 1.651 e 1.652.
Em virtude da evidente dúvida sobre qual
seria a municipalidade credora da exação, foi proposta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
5
presente demanda. Patente o interesse processual do
contribuinte. De outro lado, verifica-se que a autora
requer a procedência da ação, considerando necessária a
consignação em pagamento e declarando o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, assim o correto local de
recolhimento do tributo. Nos termos do artigo 164, III,
do Código Tributário Nacional, admite-se a consignação
judicial do pagamento quando houver, por mais de uma
pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico
sobre um mesmo fato gerador.
Oportuno salientar que, há demonstração
nos autos que houve dupla cobrança, sendo apenas uma
hipótese suscitada pela autora. Aliás, nem mesmo há prova
da cobrança do ISS por parte do Município de Caieiras,
como crer fazer crer a apelante. Cumpre consignar não ser
possível o acolhimento das razões expostas, porquanto o
conhecimento de tal questão é substancial para se firmar
um posicionamento a quem é devida a cobrança do tributo,
sendo aconselhável, portanto, o ajuizamento de ação
declaratória”.
Por seu turno, o C. Superior Tribunal de
Justiça ao anular o v. aresto dos embargos declaratórios
subsequentes ao apelo deixou anotado às fls. 485/488 que:
“... na leitura do acordão recorrido conclui-se
que houve omissão quanto a análise de pontos
relevantes para a deslinde controvérsia, em
especial no que tange aos juros e correção
monetária e à aplicação, na espécie, do artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, que modificou os índices e forma de
contagem dos juros e correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, sobre os
quais, mesmo instado a se manifestar por meio dos
Embargos
de
Declaração
opostos,
o
Tribunal
permaneceu silente”.
Senão vejamos.
Como se vê dos autos, a autora é pessoa
jurídica e atua no ramo de prestação de 'Serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
6
engenharia
em
geral;
importação,
exportação
e
comercialização de materiais nos mercados interno e
externo; locação de bens móveis; prestação de serviços
de apoio técnico, administrativo e de recursos humanos;
transporte de pessoas e objetos; fornecimento de mão de
obra, com contrato firmado entre ela e a Petrobrás, no
Município de Cubatão itens 7.02 ou 17.02 da Lista de
Serviços da Lei Complementar Federal no 116/2003
Os serviços prestados ocorreram na
vigência da Lei Complementar no 116/2003 e assim,
incidem aqui, seus artigos 3o e 4o. Tal entendimento,
aliás, veio assentado pela 1a Seção daquele C.
Sodalício, no julgamento do REsp no 1.060.210/SC,
findado no dia 28.11.2012, sob a relatoria do Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, na sistemática dos recursos
repetitivos, “in verbis”:
C. STJ - “RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS
SOBRE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO.
QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS
GRAU,
DJE
05.03.2010.
SUJEITO
ATIVO
DA
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68:
MUNICÍPIO
DA
SEDE
DO
ESTABELECIMENTO
PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
LEASING.
CONTRATO
COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O
NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING
FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O
SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A
DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO,
ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE
SITUA A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO
GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO
BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE
O
NÚCLEO
DO
SERVIÇO
PRESTADO
É
O
FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM
OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E
AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE
COM
A
APROVAÇÃO
DA
PROPOSTA
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO.
PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO
DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
7
RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
JULGAR
PROCEDENTES
OS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
E
RECONHECER
A
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MUNICÍPIO
DE
TUBARÃO/SC
PARA
EXIGIR
O
IMPOSTO.
INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO
SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ. 1. O colendo
STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que
ocorre o fato gerador da cobrança do ISS
em contrato de arrendamento mercantil. O
eminente
Ministro
EROS GRAU, relator
daquele recurso, deixou claro que o fato
gerador não se confunde com a venda do
bem objeto do leasing financeiro, já que
o núcleo do serviço prestado é o financiamento.
2.
No
contrato
de
arrendamento mercantil financeiro (Lei
6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN),
uma empresa especialmente dedicada a essa
atividade
adquire
um
bem,
segundo
especificações do usuário/consumidor, que
passa a ter a sua utilização imediata,
com
o
pagamento
de
contraprestações
previamente acertadas, e opção de, ao
final, adquiri-lo por um valor residual
também contratualmente estipulado. Essa
modalidade de negócio dinamiza a fruição
de bens e não implica em imobilização
contábil
do
capital
por
parte
do
arrendatário: os bens assim adquiridos
entram
na
contabilidade
como
custo
operacional
(art.
11
e
13
da
Lei
6.099/74). Trata-se de contrato complexo,
de modo que o enfrentamento da matéria
obriga a identificação do local onde se
perfectibiliza o financiamento, núcleo da
prestação do serviços nas operações de
leasing financeiro, à luz do entendimento
que
restou
sedimentado
no
Supremo
Tribunal Federal. 3. O art. 12 do DL
406/68, com eficácia reconhecida de lei
complementar, posteriormente revogado pela LC
116/2003, estipulou que, à exceção dos casos
de construção civil e de exploração de
rodovias, o local da prestação do serviço é o
do estabelecimento prestador. 4. A opção
legislativa representa um potente duto de
esvaziamento das finanças dos Municípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
8
periféricos do sistema bancário, ou seja,
através
dessa
modalidade
contratual
se
instala um mecanismo altamente perverso de
sua descapitalização em favor dos grandes
centros
financeiros
do
País.
5.
A
interpretação do mandamento legal leva a
conclusão
de
ter
sido
privilegiada
a
segurança jurídica do sujeito passivo da
obrigação tributária, para evitar dúvidas e
cobranças de impostos em duplicata, sendo
certo
que
eventuais
fraudes
(como
a
manutenção de sedes fictícias) devem ser
combatidas por meio da fiscalização e não do
afastamento da norma legal, o que traduziria
verdadeira quebra do princípio da legalidade
tributária. 6. Após a vigência da LC 116/2003
é que se pode afirmar que, existindo unidade
econômica
ou
profissional
do
estabelecimento prestador no Município
onde o serviço é perfectibilizado, ou
seja,
onde
ocorrido
o
fato
gerador
tributário, ali deverá ser recolhido o
tributo.
7.
O
contrato
de
leasing
financeiro é um contrato complexo no qual
predomina o aspecto financeiro, tal qual
assentado pelo STF quando do julgamento
do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir
que, tanto na vigência do DL 406/68
quanto na vigência da LC 116//203, o
núcleo
da
operação
de
arrendamento
mercantil, o serviço em si, que completa
a relação jurídica, é a decisão sobre a
concessão,
a
efetiva
aprovação
do
financiamento. 8. As grandes empresas de
crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros
financeiros de notável dinamismo, onde
centralizam
os
poderes
decisórios
e
estipulam as
cláusulas contratuais e
operacionais para todas suas agências e
dependências. Fazem a análise do crédito
e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do
financiamento e a consequente liberação
do valor financeiro para a aquisição do
objeto arrendado, núcleo da operação.
Pode-se afirmar que é no local onde se
toma essa decisão que se realiza, se
completa,
que
se
perfectibiliza
o
negócio. Após a vigência da LC 116.2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
9
assim, é neste local que ocorre a efetiva
prestação
do
Serviço
para
fins
de
delimitação do sujeito ativo apto a
exigir
ISS
sobre
operações
de
arrendamento mercantil. 9. O tomador do
serviço ao dirigir-se à concessionária de
veículos não vai comprar o carro, mas
apenas indicar à arrendadora o bem a ser
adquirido
e
posteriormente
a
ele
disponibilizado. Assim, a entrega de
documentos, a formalização da proposta e
mesmo a entrega do bem são procedimentos
acessórios, preliminares, auxiliares ou
consectários do serviço cujo núcleo -
fato gerador do tributo - é a decisão
sobre a concessão, aprovação e liberação
do financiamento. 10. Ficam prejudicadas
as alegações de afronta ao art. 148 do
CTN e ao art. 9o. do Decreto-Lei 406/68,
que fundamente a sua tese relativa à
ilegalidade
da
base
de
cálculo
do
tributo. 11. No caso dos autos, o fato
gerador originário da ação executiva
refere-se a período em que vigente a DL
406/68. A própria sentença afirmou que a
ora recorrente possui sede na cidade de
Osasco/SP e não se discutiu a existência
de qualquer fraude relacionada a esse
estabelecimento; assim, o Município de
Tubarão não é competente para a cobrança
do ISS incidente sobre as operações
realizadas pela empresa Potenza Leasing
S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser
dado provimento aos Embargos do Devedor,
com a inversão dos ônus sucumbenciais.
12. Recurso Especial parcialmente provido
para definir que: (a) incide ISSQN sobre
operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da
relação tributária, na vigência do DL
406/68,
é
o
Município
da
sede
do
estabelecimento prestador (art. 12); (c)
a partir da LC 116/03, é aquele onde o
serviço é efetivamente prestado, onde a
relação
é
perfectibilizada,
assim
entendido o local onde se comprove haver
unidade econômica
ou profissional da
instituição
financeira
com
poderes
decisórios
suficientes
à concessão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
10
aprovação do financiamento - núcleo da
operação de leasing financeiro e fato
gerador do tributo; (d) prejudicada a
análise da alegada violação ao art. 148
do CTN; (e) no caso concreto, julgar
procedentes os Embargos do Devedor, com a
inversão dos ônus sucumbenciais, ante o
reconhecimento da ilegitimidade ativa do
Município de Tubarão/SC para a cobrança
do ISS. Acórdão submetido ao procedimento
do art. 543-C do CPC e da Resolução
8/STJ.” (Resp no 1060210/SC - RECURSO
ESPECIAL 2008/0110109-8 - PRIMEIRA SEÇÃO
j. 28.11.2012 - DJe 05.03.2013 Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
Cumpre consignar que a autora pretende
depositar em Juízo como pagamento os valores do ISS
devido, pela prestação dos serviços, objeto do contrato a
serem executados, em Usina Termoelétrica, localizada em
Cubatão, achando-se, a contribuinte, sediada no Município
de Caieiras, daí a possibilidade da dupla exigência do
imposto, a depender da interpretação jurídica de cada uma
das municipalidades (itens 7.02 e 17.02).
O imposto é recolhido, por declaração do
contribuinte, daí mitigar-se a prova da dupla cobrança
(artigo 164, inciso II, do CTN) antecedente, certo de que
o administrador público deve cumprir a Lei, de ofício.
Ainda, a natureza dos aludidos serviços e a competência
para exigi-los, seriam temas da demanda, à qual não se
chegou e com razão. Como asseverou a r. sentença, não
houve por parte da autora da autora a demonstração de
concurso de exigências. Em que pese o esforço para
demonstrar que haveria dupla cobrança, esta é apenas uma
hipótese, não há demonstração de que isto ocorreu, pois
não há prova de cobrança de ISS por parte do Município de
Caieiras.
Em razão disso, resta preservada a
rejeição da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005863-56.2013.8.26.0106/50000 -...
11
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos
declaratórios para suprir a omissão apontada pelo STJ,
sem efeito modificativo.
LUÍZ BURZA NETO
Relator